Tribunal: TJSP
Processo: 1006938-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. Exoneração de professora ocupante de cargo temporário. Não preenchimento dos pressupostos da impetração. Inexistência de direito líquido e certo. Prevalência da legitimidade do ato administrativo. Processo administrativo que assegurou a ampla defesa e o contraditório. Inocorrência de ilegalidade para determinar a nulidade do ato

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. Exoneração de professora ocupante de cargo temporário. Não preenchimento dos pressupostos da impetração. Inexistência de direito líquido e certo. Prevalência da legitimidade do ato administrativo. Processo administrativo que assegurou a ampla defesa e o contraditório. Inocorrência de ilegalidade para determinar a nulidade do ato administrativo impugnado. Impetrante que não reúne meio de prova para afastar os motivos de exoneração. Comportamento inadequado que é razão suficiente para impedimento de nova contratação, por incompatibilidade com a função pretendida. Manutenção da r. sentença de denegação da segurança. Recurso não provido.